Tribunal: TJPA
Processo: 0010575-88.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010575-88.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: MARIA DO AMPARO DUTRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº
.
0010575-88.2016.8.14.0051.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTES: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

APELADO: MARIA DO AMPARO DUTRA DE OLIVEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE SANTARÉM
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ
- PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONSIDERANDO QUE A LIMINAR FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA - CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL, IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - PODER JUDICIÁRIO GARANTINDO O CUMPRIMENTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS - DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO TUTELADO DE IMEDIATO. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL POLÍTICAS PÚBLICAS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO JUNTO AO ENTE RESPONSÁVEL DE ACORDO COM REGRAS PROTOCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES PÚBLICOS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO FORMA DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR – DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – SÚMULA Nº. 421 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

– ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO – IMPROCEDENTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Santarém, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº
.
0010575-88.2016.8.14.0051.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

APELADA: MARIA DO AMPARO DUTRA DE OLIVEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ

E MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por
MARIA DO AMPARO DUTRA DE OLIVEIRA.

Consta dos autos que a autora foi diagnosticada com artrose no joelho esquerdo, tendo sido solicitado pelo médico a realização de procedimento cirúrgico, denominado artroplastia.

Por não possuir condições financeiras para arcar com os custos da cirurgia, a autora procurou a SESPA (Secretaria Estadual de Saúde) e a SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Santarém) para agendar o procedimento, por meio do SUS, contudo, passaram-se 02 anos na fila de espera e ao buscar informação no hospital foi informada que estava na 40ª posição de espera. Devido a demora, o quadro da autora se agravou.

Assim, a autora ingressou com ação, requerendo concessão de tutela antecipada para que seja fornecido o atendimento médico especializado para artrose no joelho esquerdo e os medicamentos imprescindíveis, visando amenizar a dor e o não agravamento da doença. No mérito, requereu a procedência do pedido e a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido.

Os réus apresentaram contestação.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pedido da inicial, confirmando a decisão antecipatória e determinado o fornecimento de atendimento médico necessário ao tratamento clínico da autora, devendo esta apresentar laudo médico atualizado junto aos réus, de 06 em 06 meses, atestando a necessidade de atendimento especializado e dos remédios. Bem como, que os réus providenciassem o agendamento para a realização do procedimento cirúrgico denominado artroplastia do joelho esquerdo, sob pena de bloqueio do valor de R$ 50.000, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 10336188), aduzindo a perda do objeto da ação, ante a ausência de interesse processual, portanto a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito. Alega ainda, que não restou verificado abusividade governamental na tutela de direito fundamental, não há justificativa para a ingerência do Poder Judiciário. Assevera a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato. Destaca o princípio da reserva do possível e limites orçamentários. E ainda, a impossibilidade de eventual bloqueio de contas públicas. Ao final, alega a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, violação à súmula 421 do STJ.

O Município de Santarém interpôs recurso de apelação, ID 10336190, aduzindo a extinção do feito, em razão de perda do objeto. Subsidiariamente, aduz a responsabilidade solidária, requerendo a exclusão do Município do Polo passivo, tendo em vista que as questões são afetas ao Estado do Pará, considerando a alta complexidade no fornecimento do tratamento da paciente.

A apelada apresentou contrarrazões aos recursos de apelação. ID 10336191.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº
.
0010575-88.2016.8.14.0051.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

APELADA: MARIA DO AMPARO DUTRA DE OLIVEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo analisá-los.

RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

O Apelante Estado do Pará aduziu:

PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONSIDERANDO QUE A LIMINAR FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA
.

A tese não merece acolhimento, tendo em vista que a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, por mais que tenha caráter satisfativo, necessita de confirmação por julgamento definitivo, uma vez que a decisão interlocutória é uma medida judicial precária. Portanto, não há que se falar em perda do objeto.

Segue entendimento jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. IMPORTAÇÃO
DE LEITE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ACIDENTE NUCLEAR DE USINA EM
CHERNOBIL. PRODUTORES DE PAÍSES EUROPEUS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA
SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS.
1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes.

2. Ato normativo infralegal, como portarias e resoluções, não configuram lei federal, para efeito da caracterização da hipótese de cabimento do art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República. Precedentes.
3. Tampouco se admite o apelo extremo quando o exame das teses levantadas pelo recorrente não prescinde do revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 07/STJ.
4. "Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão" (REsp
164.110/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/03/2000, DJ 08/05/2000, p. 96).
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1670267 - SP 2017/0104711-5) RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)”

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL, IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
-
DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO TUTELADO DE IMEDIATO. POLÍTICAS PÚBLICAS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES PÚBLICOS
.

A alegação de ausência de abusividade governamental, não merece prosperar, tendo em vista que se trata de solicitação de realização de cirurgia, a qual a autora solicitou, de acordo com prescrição médica e após mais de dois anos, não obteve resposta.

Portanto, não há invasão do juízo de conveniência e oportunidade da administração, nem mesmo violação ao princípio da separação dos poderes, posto que o Poder Judiciário apenas está garantindo o cumprimento da observância do direito de acesso ao tratamento necessário à paciente, no caso, a realização da cirurgia prescrita e o tratamento necessário, de forma que lhe seja garantido a manutenção de sua saúde e vida com dignidade, mesmo que para tanto seja necessária a imposição de multas e bloqueios de verbas pública.

Ademais, é importante destacar que se trata de situação envolvendo saúde, direito constitucional que merecem maior atenção e cuidado por parte do Poder Público.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Assim, restando comprovada a necessidade da realização do tratamento indicado à autora, é dever do Poder Público garantir o direito fundamentação por meio de prestações positivas. Portanto, os requeridos, Estado e Município, devem garantir o direito à saúde da autora, assegurado constitucionalmente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
,
entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Portanto, não há que se falar inexistência de direito subjetivo. A saúde requer urgência.

Mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, ser adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

E não deve prosperar a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

De forma que qualquer alegação do Ente Público, especialmente, quanto a questão orçamentária, não pode se preponderante às garantias fundamentais constitucionalmente previstas.

Ademais, o estabelecimento de prazo para cumprimento da decisão é plenamente cabível e necessária, posto que assim o Poder Judiciário está garantindo o cumprimento da decisão, para que seja dado efetividade ao direito da parte, em observância à garantia constitucional de acesso ao tratamento necessário, de forma que lhe seja garantido a manutenção de sua saúde e vida com dignidade, mesmo que para tanto seja necessária a imposição de multas e bloqueios de verbas pública.

O STJ possui entendimento no sentido de que é plenamente cabível o bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de se fazer cumprir uma determinação judicial, no caso em tela a prestação do tratamento necessário para a realização do transplante indicado ao paciente representado.

Neste sentido segue jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese.
3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Pelos motivos expostos não restou verificado motivos necessários para a reforma da sentença, nos moldes do pedido do apelante.

Com relação a alegação da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, ante a violação à súmula 421 do STJ, entendo que assiste razão ao apelante. Explico:

Com efeito, entendo que se trata de hipótese do instituto da confusão, expressa no artigo 381 do Código Civil, o que ocorre quando uma mesma pessoa reúne a condição de credor e devedor.

Partindo dessa premissa, ressalto que a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública (representante do apelado) é integrante do Poder Executivo do Ente Federativo que a criou, no caso, é o Estado do Pará.

Por oportuno, acrescento, que sequer se cogita a respeito da procedência do argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

Ilustrativamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se alinha à tese firmada de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

Segue jurisprudência no assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais”. (STJ. EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020).

Na mesma linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Anulatória de Multa c/c tutela antecipada. Feito extinto sem resolução de mérito ante a perda do objeto, condenando o Detran ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará assim como o Departamento de Trânsito do Estado. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” III- Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e excluir a condenação do Detran em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública”. (TJPA. 4947725, 4947725, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21 - Grifei).

“APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Especial, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença' (Súmula 421/STJ). Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes Jurisprudenciais do C. STJ e deste TJ/PA. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. 3432516, 3432516, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05 - Negritei).

Assim, o recurso interposto pelo Estado do Pará merece parcial provimento, apenas para excluir a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

PERDA DO OBJETO.

O Município apelante alegou a perda do objeto da ação, tese que também foi arguida pelo Estado, em seu recurso, e devidamente refutada, tendo em vista que a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, por mais que tenha caráter satisfativo, necessita de confirmação por julgamento definitivo, uma vez que a decisão interlocutória é uma medida judicial precária. Portanto, não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse processual.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO
.

Aduz o apelante a responsabilidade solidária, requerendo a exclusão do Município do Polo passivo, tendo em vista que as questões são afetas ao Estado do Pará, considerando a alta complexidade no fornecimento do tratamento da paciente.

O pleito não merece acolhimento, tendo em vista que as questões relacionadas a saúde são de competência do Estado, no sentido amplo, ou seja, abrangendo a União, Estado e Município e o Distrito Federal.

A Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida a competência dos entes federativos.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida a competência dos entes federativos, no art. 23, II. Assim como enfatizou que a saúde é direito de todos e deve ser garantida pelo Estado (União, Estado e Município e o Distrito Federal).

Portanto, tem-se que a competência é comum aos Entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

O art. 23, II:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

O STF já se manifestou quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Desta forma, é pacífico que o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Poder Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Em sendo assim, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.

Assim, o recurso interposto pelo Município de Santarém não merece provimento.

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação
interpostos e
dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará
e
nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Santarém
, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 20/03/2023